Tribunal: STF
Processo: ADI 7272
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, INCISO VIII, DA CF/88. PARTIDO POLÍTICO. DIRETORIO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo PODEMOS RONDÔNIA contra a Lei Complementar n. 899 de 03/05/2022, do Município de Porto Velho – Rondônia. 



    É o relatório do essencial. DECIDO. 



    Ab initio, é cediço que o art. 103 da Constituição Federal de 1988 estabelece os entes legitimados para o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. In verbis (grifei):



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 



    Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para cumprir a hipótese prevista no inciso VIII, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional devem ajuizar as ADIs representadas por meio de seus respectivos Diretórios Nacionais, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido, confira-se (grifei):



    “ADIN - PARTIDO POLÍTICO - COMISSAO DIRETORA REGIONAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INIDONEIDADE OBJETIVA DA DECISÃO JUDICIAL PARA SOFRER IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - ATUAÇÃO DA SUPREMA CORTE COMO LEGISLADOR NEGATIVO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA - AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Somente Partidos Políticos ‘com representação no Congresso Nacional’ dispõem, ex vi do art. 103, VIII, da Carta Federal, de legitimidade ativa ad causam para o controle normativo abstrato.



    A representação partidária perante o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas, constitui prerrogativa jurídico-processual do Diretório Nacional do Partido Político, que e - ressalvada deliberação em contrario dos estatutos partidários - o órgão de direção e de ação dessas entidades no plano nacional.



    - Decisões judiciais proferidas em face de situações concretas ou individuais não se submetem, por total ausência de conteúdo normativo, ao controle concentrado de constitucionalidade.



    - Ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, somente assiste o poder de atuar como legislador negativo. Não lhe compete, em consequência, praticar atos que importem em inovação de caráter legislativo, tal como a modificação da data já fixada pelo Congresso Nacional para a realização de eleições municipais.” (ADI 779 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, publicada em 11.3.1994)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 



    - O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes.” (ADI 2547 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, publicado em 1º.2.2002) 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembleia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. 



    No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1.528 QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, publicada em 23.8.2002).



    Portanto, o partido político deve estar representado por seu diretório nacional, ainda que o ato impugnado tenha amplitude apenas de caráter estadual, tal como ocorre na controvérsia sub examine. 



    In casu, a peticionante não atende ao mencionado requisito de legitimidade ativa ad causam. Pelo contrário, a representação decorre do PODEMOS RONDÔNIA, diretório do partido político no âmbito do Estado de Rondônia (eDoc n. 2). 



    Ex positis, nos termos do art. 4°, caput, da Lei n° 9868/1999, NÃO CONHEÇO da presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente